Tribunal: CARF
Processo: 12466.720150/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. SÚMULA CARF No 187.
É devida a multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do DL no 37/1966, quando se descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12466.720150/2011-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.097 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. SÚMULA CARF No 187.
É devida a multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”, do DL no 37/1966,
quando se descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF
no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando
se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos
de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720150/2011-14
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720150/2011-14

Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.”
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720150/2011-14

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, tendo sido dispensada a
ementa na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
Na sequência foi proferido novo Acórdão pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro para correção do lapso manifesto em relação ao valor da
exigência fiscal, tendo sido a decisão de origem retificada e ratificada, possuindo a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE LAPSO.
Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto existentes no
acórdão, será proferido novo acórdão, consoante os ditames do § 1o, do art. 21, da
Portaria MF no 341, de 12/07/2011
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do Auto de Infração em decorrência de a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, com ofensa ao art.142
do Código Tributário Nacional e inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal;
(ii)
todas informações relativas ao transporte foram prestadas no sistema da
Receita Federal, observando os prazos estabelecidos na norma de regência;
(iii)
conforme já esclarecido na Impugnação, no que diz respeito ao HBL
120905035747363, não foi possível lançar as informações sobre o CE HOUSE no sistema a
tempo, pois o armador responsável pelo MBL 1809500484155, por equivoco, incluiu um CNPJ
errado quando do Registro do Master, assim, teve de aguardar até que o armador conseguisse
retificar a informação no sistema, possibilitando a inclusão do house;
(iv)
considerando que todas as informações relativas à carga foram
apresentadas dentro do prazo legal (como de fato foram), antes mesmo da atracação do Navio,
temos que tal procedimento não implica em nenhuma infração prevista em lei;
(v)
a retificação de conhecimento de embarque solicitada pelo transportador
após a atracação, é considerada informação prestada tempestivamente;
(vi)
a COSIT, através da solução de consulta de 04/02/2016, definiu que as
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente não configuram prestação
de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa;
(vii)
não houve nenhum prejuízo ao Erário, posto que as informações foram
prestadas para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte realizado;
(viii) o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal veda expressamente a
utilização do tributo como meio de confisco; e
(ix)
no caso concreto tem aplicação o instituto da denúncia espontânea
aduaneira.
É o relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720150/2011-14

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Preliminar: Nulidade do Auto de Infração
Não se sustenta a alegação de nulidade do Auto de Infração em decorrência de a
descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa,
com ofensa ao art.142 do Código Tributário Nacional e inciso LV, do art. 5o da Constituição
Federal
Os fatos estão bem descritos no Auto de Infração pelo Sr. Agente Fiscal, e
enquadrados no art. 107, inc. IV, alínea “e” do DL 37/1966, e devidamente comprovadas com
documentos sobre as embarcações e local de atracação, com os respectivos horários, bem como
os documentos que registram as declarações apresentadas pela Recorrente de forma
intempestiva.
Dispõe o Auto de Infração:
“A empresa SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA,
CNPJ 43.823.0790/0012-16, a qual consta como "transportador ou representante" no
documento "dados gerais do conhecimento", extraído do sistema Siscomex Carga, em
relação
aos
CONHECIMENTOS
ELETRÔNICOS
120.905.035.710.109,
120.905.035.747.363 e 121.005.052.296.524, deixou de prestar informação tempestiva
no sistema MERCANTE sobre as cargas representadas pelos seguintes conhecimentos:
...
1 - CONHECIMENTO ELETRÔNICO MERCANTE MASTER: 120.905.031.592.675
e 120.905.031.592.080, e CONHECIMENTO ELETRÔNICOS MERCANTE HOUSE:
120.905.035.710.109 e 120.905.035.747.363.
A ocorrência foi informada à administração pela própria empresa, nos autos dos PPI
1086-6 e 1087-4, ambos de 02/04/2009. Os CONHECIMENTOS MASTER foram
disponibilizados para desconsolidação em 21/03/2009, e os CONHECIMENTOS
HOUSE foram informados na desconsolidação em 31/03/2009, às 16:16 e 16:57 (ver
documentos "eventos encontrados", extraídos do sistema MERCANTE). No entanto, a
atracação no Porto de Vitória da embarcação que transportou a carga, o navio IMO
8310530 - MSC SUKAIYMA, escala 09000090461, ocorreu às 21:24 horas do dia
01/04/2009 (ver extrato da escala extraído do sistema Siscomex Carga), de forma que o
prazo entre a informação no sistema MERCANTE dos dois CONHECIMENTOS
HOUSE e a atracação do navio no Porto de Vitória(ES) foi inferior a 48 horas,
configurando o descumprimento do prazo previsto no inciso III do artigo 22 da IN RFB
No 800/2007. Assim, a empresa fica sujeita a aplicação de multa no valor de R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS), prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
DECRETO-LEI No 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei No 10.833/2003,
conforme disposto no artigo 45 da IN RFB No800/2007.
...
2 - CONHECIMENTO ELETRÔNICO MERCANTE MASTER 121.005.050.892.570 e
CONHECIMENTO ELETRÔNICO HOUSE 121.005.052.296.524. A ocorrência foi
informada à administração pela própria empresa, nos autos do PPI 596-0, de
15/04/2010. O CONHECIMENTO MASTER foi disponibilizado para desconsolidação
em 06/04/2010, e o CONHECIMENTO HOUSE foi informado na desconsolidação em
08/04/2010, às 15:36 horas (ver documentos "eventos encontrados" extraídos do sistema
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720150/2011-14

MERCANTE). No entanto, a atracação no Porto de Vitória (ES) da embarcação que
transportou a carga, o navio IMO 9263344 - MSC ASTRID, escala 10000112230,
ocorreu às 12:06 horas do dia 10/04/2010 (ver extrato da escala extraído do sistema
Siscomex Carga), de forma que o prazo entre a informação do CE HOUSE e a atracação
do navio foi inferior a 48 horas, configurando o descumprimento do prazo previsto no
inciso III do artigo 22 da IN RFB No 800/2007. Assim, a empresa fica sujeita a
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), prevista na alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do DECRETO-LEI No 37/66, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei No 10.833/2003, conforme disposto no artigo 45 da IN RFB
No800/2007.”
Compreendo que no caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao amplo
exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Auto de Infração, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado na
situação tratada, repita-se, que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento, com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Assim, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.

- Mérito: Da não caracterização da infração imposta
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição das ocorrências, todas elas referentes ao atraso na prestação
de informações e não retificação conforme defendido pela Recorrente.
Compreendo que no caso específico, as situações narradas no Auto de Infração e
transcritas no tópico precedente demonstram que se tratam efetivamente do atraso na prestação
de informações.
A Recorrente sequer se defende sobre eventual impropriedade das datas e horários
mencionados no Auto de Infração caracterizadores do cometimento das violações aos prazos
para prestação das informações, o que demonstra concordar com os dados ali constantes, sendo,
portanto, incontroversa tal questão.
É atribuição das partes do processo manterem-se atualizados em relação a data e
hora de atracação, de forma que possam, de modo tempestivo, cumprir com suas obrigações
acessórias.
No caso concreto, efetivamente, não se trata de retificação de informação, mas de
prestação de informações intempestivas sobre os Conhecimentos Eletrônicos elencados.
Em sendo descumprido o prazo para a prestação de informações em relação aos
conhecimentos e manifestos eletrônicos e é de se aplicar a penalidade prevista. O CARF possui
entendimento uníssono no sentido de que a prestação intempestiva de informações implica na
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Neste sentido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720150/2011-14

A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e”” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.” (Processo no
11050.721103/2011-07; Acórdão no 3001-001.755; Relator Conselheiro Marcos
Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
(...)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas
antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66. (...)” (Processo no 10909.722967/2016-41; Acórdão no
3002-001.066; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
13/02/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DIREITO
ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo, para a sua
aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61; Acórdão no 3003-000.868; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)
Ademais, tem-se que a Recorrente é um agente desconsolidador de carga, o que
atrai a sua responsabilidade pelo descumprimento de prestação de informações tempestivas,
matéria esta definida pela Súmula no 187 do CARF, a qual possui o teor adiante:
“Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.”
Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo no
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720150/2011-14

11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Neste contexto é de se negar provimento na matéria.

- Mérito: Da denúncia espontânea aduaneira
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720150/2011-14

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Mérito: Argumento de ordem constitucional
Em relação ao argumento de índole constitucional tecido pela Recorrente
(vedação ao confisco – art. 150, inc. IV da Constituição Federal), tem aplicação o contido na
Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 184
DF CARF MF
Original